Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EDIFICAÇÃO EMBARGADA PELO PODER PÚBLICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de rescisão contratual e de condenação do réu: (i) a restituir a quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); (i) a adjudicar à autora o imóvel dado pelo réu em garantia da entrega da unidade adquirida, cujo valor deverá ser decotado do montante a ser restituído e (iii) ao pagamento de multa contratual no percentual de 10% (dez por cento) do valor do imóvel.
2. In casu, restou configurada a mora do réu quanto à entrega da obra, em razão de a edificação ter sido embargada pela AGEFIS.
3. Fatos notórios prescindem de provas, conforme disposto no art. 374, I, do CPC.
4. Diante do inadimplemento da parte ré, o contrato há de ser rescindido com a restituição dos valores pagos, conforme apurado em liquidação de sentença, além da multa contratualmente convencionada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.